Tribunal: TJPA
Processo: 0822454-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822454-80.2019.8.14.0301

APELANTE: MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, ROMULO MAIORANA JUNIOR, GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA, ROMULO MAIORANA NETTO

APELADO: MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, ROMULO MAIORANA JUNIOR, RUI DENARDIN, GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA, ROMULO MAIORANA NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por MAIORANA BUSINESS CENTER HOTEL & RESIDENCE INCORPORADORA LTDA, RÔMULO MAIORANA JÚNIOR E GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA contra Acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado face o julgamento que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo-se a negativa de provimento da apelação.

As embargantes, aduzem as mesmas supostas omissões e contradições alegadas nos embargos de declaração anterior, isto é, que o acordão é nulo na medida em que apenas transcreveu a decisão monocrática que julgou pelo não provimento do apelo, determinou o bloqueio de 5 (cinco) unidades como garantia ao resultado útil do processo, que o instrumento objeto dos autos não se refere a contrato de adesão, sendo as alterações procedidas bilateralmente entre as partes, que ocorreu julgamento extra petita quanto ao capítulo que tratou sobre a cláusula penal. Pugnaram pelo provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, o embargado manifestou-se pelo improvimento dos embargos de declaração diante da ausência de omissões e contradições no julgado.

Com isso, vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Sem mais delongas, o recurso não merece provimento.

No caso em apreço, tal como já decido nos embargos de declaração anterior, não vislumbro quaisquer omissões, contradições e nulidades do acordão, sendo mero inconformismo das embargantes, que, frise-se, repetiram as mesmas razões dos aclaratórios anterior.

Visto o teor do voto condutor, nele se encontra apontada a fundamentação legal bastante à definição do juízo prolatado,
conquanto dela possa discordar a parte
, sendo certo que em tal equação o órgão julgador
... não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

- RJTJESP 115/207.

No caso em apreço, os fundamentos para o bloqueio administrativo de imóveis para assegurar o resultado útil da condenação foram robustamente esclarecidos nos acórdãos anteriores, de igual modo, destaco que o julgado está apoiado
em entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante extraído do Tema resultante 971 – STJ.

Assim,
não viceja o desiderato voltado à obtenção do reexame da questão decidida, para a produção de efeito de infringência
. A isso não se presta o recurso da espécie, consoante o anota THEOTONIO NEGRÃO (
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 31ª edição, p. 571, 2ª col.) afirmando que são
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)
.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de perpetuação de analise e julgamento de pontos da demanda cujo exame já se pronunciou nos aclaratórios anteriores:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. EFETIVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. 1. Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado". 2. Configurado o uso protelatório dos embargos de declaração, com a finalidade de novamente rediscutir a aplicabilidade de óbice no primeiro acórdão, e uma vez rejeitados os primeiros aclaratórios deduzidos com o mesmo objetivo, torna-se impositiva a cominação de multa. 3. Embargos de declaração rejeitados, com o reconhecimento do caráter protelatório e a condenação em meio por cento sobre o valor atualizado da causa.

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1905604 CE 2020/0301966-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

Considerando a renitência da parte embargante nestes autos, precede a hipótese de incidência do artigo 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil. E, nessa equação, sendo manifesto o caráter protelário deste recurso, fixo à conta da parte embargante a multa de 2% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração e fixar multa de 2% sobre o valor da causa à conta da parte embargante, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05/12/2023